Tribunal: TJPA
Processo: 0022161-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022161-71.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATILIO MOREIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. DELITO DO ART. 60 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS PRESCRITO. RECURSO PREJUDICADO NESSE PONTO. DELITO DO ART. 54, §2º, INCISO V DA LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL INDICANDO A AUSÊNCIA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O crime do art. 60 da Lei n. 9.605/98 é apenado com pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses de detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, por força do disposto no art. 109, inciso VI do CP/40. Considerando que desde a data do recebimento da denúncia, em 05.11.2020, já se passaram mais de três anos sem qualquer outra causa interruptiva (eis que a sentença foi absolutória), resta prescrito o delito e, por conseguinte, extinta a punibilidade do acusado. Mérito do recurso prejudicado quanto ao crime do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais.

2. Ainda que o efetivo dano ambiental seja indiferente à configuração do crime de poluição ambiental, previsto no art. 54, §2º, inciso V, da Lei n. 9.605/98, a ocorrência de poluição é elementar do tipo penal e, a partir do momento em que o laudo pericial claramente nega a ocorrência de poluição, não há como sustentar o pleito de reforma da sentença para a condenação do acusado, ante a ausência de prova de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 04 de março a 11 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ em face de sentença absolutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, em 30.01.2023 (Num. 13336781), nos autos da Ação Penal n. 0022161-71.2018.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual o acusado ATÍLIO MOREIRA CAVALCANTE foi absolvido pelos crimes do art. 54, §2º, inciso V e art. 60, ambos da Lei n. 9.605/98.

Em suas razões recursais (Num. 13336784), a acusação requer a reforma da sentença, por entender que estão comprovadas dos autos tanto autoria quanto materialidade delitivas, o que deve ensejar a condenação do acusado por ambos os crimes ambientais previstos no art. 54, §2º, inciso V e art. 60, ambos da Lei n. 9.605/98. Defende que os crimes são formais, de perigo abstrato, não sendo necessário a comprovação de efetivo dano para sua configuração.

A defesa apresentou contrarrazões sob o Num. 13336788, refutando as alegações da acusação e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 28.03.2023 - Num. 13358767.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por também entender que está provada nos autos a prática dos dois crimes ambientais.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal e da prescrição, declarada de ofício, quanto ao crime do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais.

O apelante requer a condenação do apelado quanto aos crimes previstos no art. 54, §2º, inciso V e art. 60 da Lei n. 9.605/98. Em relação a este último, assim prevê o preceito secundário do tipo:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente
.

(Grifei)

Como se vê, a pena máxima aplicada em abstrato ao crime é de 06 (seis) meses de detenção, o que atrai a incidência do prazo prescricional de
03 (três) anos
, previsto no art. 109, inciso VI do CP/40. Considerando que a denúncia foi recebida em
05.11.2020
, por meio do acórdão de Num. 13336729 - Pág. 23/37 e que não houve outro marco interruptivo da prescrição desde então (eis que a sentença proferida em 30.01.2023 - Num. 13336781 - é absolutória), tem-se como consumado referido prazo prescricional - pela pena em abstrato, o que deve ser declarado, mesmo que de ofício, por consistir em matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do CPP.

Sendo assim, diante da prescrição da pretensão punitiva do Estado e a consequente extinção da punibilidade do acusado, consoante art. 107, inciso IV do CP/40, resta prejudicado o mérito da apelação em relação ao delito do art. 60 da Lei n. 9.605/98.

Em relação ao crime do art. 54, §2º, inciso V da Lei de Crimes Ambientais, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Das provas de autoria e materialidade quanto ao crime do art. 54, §2º, inciso V da Lei n. 9.605/98.

O órgão acusatório impugna a sentença, requerendo a condenação do acusado quanto ao crime do art. 54, §2º, inciso V da Lei n. 9.605/98, que tipifica o crime de poluição ambiental, assim definindo-o:

Art. 54. Causar
poluição
de qualquer natureza em
níveis tais
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

[...]

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

(Grifei)

Analisando o tipo penal, ensina a doutrina de Nucci
[1]
:

Análise do núcleo do tipo:
causar
(provocar o surgimento de algo) é a conduta, que tem por objeto a poluição (sujeira, prejudicial à saúde). Esta pode ser produzida de qualquer modo, ou seja, qualquer que seja sua origem. Embora pareça desnecessário o tipo dizer que a poluição seja em níveis que possam resultar em danos à saúde de seres vivos, quer-se demonstrar que a conduta penalmente relevante se relaciona com níveis insuportáveis, inclusive aptos a gerar a mrote de animais e a destruição de vegetais. Há diferença entre seres humanos e animais ou plantas. Quanto a pessoas, a poluição precisa ser apenas capaz de causar danos à saúde; em relação a animas ou vegetais, é fundamental chegar à mortandade ou destruição. [...]

Na mesma obra, ensina o doutrinador que o delito é
formal
quanto a seres humanos, eis que não se exige um resultado naturalístico para sua configuração, pois o efetivo dano ambiental não é elementar do tipo, bastando somente que a poluição gere risco à saúde humana. No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, que assim tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NO MEIO AMBIENTE, SEM O DEVIDO TRATAMENTO E EM DESACORDO COM PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM LICENÇA DE OPERAÇÃO. ART. 54, § 2º, INCISO V, DA LEI 9.605/1998. TRANCAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: INVIABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA À SAÚDE HUMANA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DANO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
(EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/04/2018). Precedentes: REsp 1.638.060/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018; AgRg no REsp 1.418.795/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 07/08/2014; RHC 111.023/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019; HC 497.640/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019; AgRg no RMS 48.085/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 20/11/2015. 2. No caso concreto, mesmo que a denúncia tenha deixado de explicitar os possíveis danos causados pela conduta poluidora, os documentos por ela juntados, com a inicial acusatória (laudo pericial indicando a natureza e quantidade das substâncias potencialmente poluidoras, auto de infração ambiental e Ofício do Instituto Ambiental do Paraná - IAP que atesta que os efluentes líquidos lançados poderiam "resultar em danos ao meio ambiente, à saúde humana, provocar mortandade de animais de destruição da flora"), levam à conclusão de que o crime imputado à ora agravante não se restringe à parte final do delito descrito no art. 54 da Lei 9.605/98, pois não aponta apenas a possibilidade de se causar danos à fauna e à flora, mas indica, também, a possibilidade de danos à saúde humana. 3. A comprovação, ou não, dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos. 4. Mostra-se prematuro o trancamento da ação penal se a denúncia narra a conduta poluidora, apresenta indícios suficientes de autoria e junta documentos que atestam a potencialidade lesiva da poluição à saúde humana. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 65473 PR 2021/0009901-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98). POLUIÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPRESCINDÍVEL PROVA DO RISCO DE DANO. PRECEDENTES DO STJ. CRIME NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - o art. 54 da Lei n. 9.605/1998 assim tipifica o delito de poluição ambiental: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora -
A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é punível a emissão de poluentes efetivamente perigosa ou danosa para a saúde humana, ou que provoque a matança de animais ou a destruição significativa da flora, não se adequando ao tipo penal a conduta de poluir, em níveis incapazes de gerar prejuízos aos bens juridicamente tutelados
- In casu, conforme Relatório de Vistoria Técnica de fls. 44/45, "a atividade de ferro velho e descarte irregular de resíduos sólidos em logradouro público continua, porém não atinge a Área de Preservação Permanente" - Sendo assim, ante a ausência de prova demonstrando que o despejo de resíduos gerou poluição ambiental capaz de resultar em danos à saúde humana, à flora e aos animais do ambiente, a manutenção da r. Sentença que absolveu o acusado, ora Apelado, pelo crime previsto no art. 54, § 2.º, inciso V, da LCA, é medida em que se impõe - Recurso conhecido e não provido, em dissonância com o Parecer Ministerial. (TJ-AM - APR: 06238055420148040001 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 54 DA LEI 9.605/98 - NÍVEL DE POLUIÇÃO NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE.
A configuração do delito de poluição previsto no art. 54 da Lei 9.605/98 pressupõe a existência de prova de que a poluição ocorreu em nível efetivamente perigoso ou danoso para a saúde humana, ou que tenha provocado a matança de animais ou a destruição significativa da flora. Inexistindo nos autos prova do nível de poluição causada, a absolvição é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10042170024592001 Arcos, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Criminais
/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Pois bem. No que diz respeito à autoria da conduta, não há dúvidas de que o acusado seria o responsável pela “Oficina do Atílio”, onde os resíduos foram encontrados (Num. 13336716 - Pág. 7/8 e Num. 13336716 - Pág. 4). Todavia, quanto à materialidade delitiva, entendo que de fato não há provas suficientes, aptas a justificarem uma condenação, senão vejamos.

Como provas juntadas aos autos, tem-se o laudo pericial de Num. 13336717 - Pág. 1/Num. 13336719 - Pág. 5 (que diferentemente do consignado pela magistrada de origem, não se resume a elemento informativo, mas sim a prova irrepetível, dotada, portanto, de valor probatório, nos termos do art. 155 do CPP) e o depoimento em juízo da delegada de polícia civil responsável pela investigação, Juliana Thomé Cavalcante do Rosário (Num. 13336775).

Em seu depoimento judicial, a delegada de polícia deixou claro que todo o tombamento do procedimento policial e as providências tomadas tiveram por base o laudo pericial, elaborado em 28.03.2018. Isso é confirmado diante da data em que o procedimento investigatório foi tombado, somente em 28.08.2018 (Num. 13336715 - Pág. 1).

Ocorre que o laudo pericial de Num. 13336717 - Pág. 1/Num. 13336719 - Pág. 5, ao responder aos quesitos solicitados, assim respondeu:

[...]

3.4- FOI CON TATADO POLUIÇÃO AMBIENTAL? QUE TIPO?

RESPOSTA:

Não.
Entretanto, foi constatado o acondicionamento inadequado de resíduos sólidos classificados como Classe I - Perigosos (resíduos de recipientes de produtos químicos, tais como latas de tintas), agravado pela informação do acompanhante da perícia de que esses resíduos (recipientes de produtos químicos) eram descartados juntamente na coleta regular domiciliar realizada pela Prefeitura Municipal de Belém. A equipe pericial ressalta, que tanto o acondicionamento quanto o descarte inadequado de resíduos sólidos Classe I- perigosos podem vir a provocar poluição ambiental.

3.5- A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA OFICINA ESTÁ CAUSANDO OU PODE CAUSAR DANOS À SAÚDE DAS PESSOAS E AO MEIO AMBIENTE? QUE TIPO DE DANOS?

RESPOSTA
: Sim, pode causar danos ao meio ambiente e a saúde das pessoas, considerando o acondicionamento e descarte inadequado de resíduos sólidos de produtos químicos classificados como Classe I - Perigosos, bem como as atividades de pintura de veículos automotores. É importante ressaltar que as atividades desenvolvidas na oficina são consideradas de potencial Poluidor/Degradador III — Grande, segundo a Resolução n.°120/2015 do COEMA, além do fato do local está situado em área de uso predominantemente residencial e não possuir licença ambiental do órgão competente.

[...]

Diante do conteúdo do laudo pericial, entendo necessário que se distinga o conceito de
poluição
do conceito de
dano ambiental
, pois quando doutrina e jurisprudência consideram o tipo penal do art. 54, §2º, inciso V da Lei como crime formal, eles apenas sustentam que a produção do resultado naturalístico (consistente no efetivo dano ambiental) é prescindível à tipicidade da conduta, o que não ocorre com a poluição, que é elemento do tipo, prevista expressamente no
caput
do artigo incriminador.

O conceito legal de
poluição
é fornecido pelo art. 3º da Lei n. 6.938/81, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, ainda em vigor, que assim preceitua:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

[...]

Enquanto a poluição implica a modificação do ambiente, com impactos decorrentes de atividades diversas, o dano ambiental são as consequências nocivas de tal poluição. Dessa feita, quando doutrina e jurisprudência classificam o crime do art. 54, §2º, inciso V da Lei 9.605/98 como formal, ela entende que apenas o dano ambiental é prescindível, enquanto resultado naturalístico, mas a poluição permanece como elementar do tipo, sendo imprescindível à tipicidade da conduta.

Ou seja, quando o laudo pericial indica a ausência de poluição, mas a presença de substâncias poluentes, ele indica que estas têm potencialidade poluidora, mas não indica a efetiva ocorrência sequer de poluição, logo, referida prova técnica não presta à comprovação da materialidade delitiva, pois falta à conduta do acusado circunstância elementar à sua tipicidade (qual seja, a efetiva poluição).

O único fato comprovado nos autos é o de que o acusado acondicionava os produtos usados em sua atividade de funilaria e pintura de forma indevida, em desacordo com as prescrições legais, mas não que tal acondicionamento gerou poluição ao ambiente (sobre o descarte, não se tem prova, além da referência de que seriam feitos junto ao lixo comum). Agiu errado, por certo, porém diante das circunstâncias constatadas nos autos, o ilícito por ele praticado não configurou conduta penalmente relevante, devendo ser coibida por meio de outros ramos jurídicos menos invasivos, como o administrativo ou mesmo civil, tudo de acordo com o princípio da intervenção penal mínima, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal.

No que diz respeito à alegação do
parquet,
de que o laudo pericial seria desnecessário à comprovação da materialidade do crime, é verdade, eis que se trata de crime formal, porém a partir do momento em que a prova técnica foi produzida e indicou a ausência de elementar do tipo penal, tal consideração há que ser levada em conta, haja vista que não houve a coleta de outras provas além da oitiva da delegada de polícia, cujo conhecimento sobre os fatos resumiu-se àquele decorrente do laudo.

A míngua de outros elementos de prova, que confirmem a poluição ambiental praticada pelo acusado, entendo que agiu corretamente o juízo
a quo
ao absolvê-lo do crime do art. 54, §2º, inciso V da Lei n. 9.605/98, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP e ainda mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas: volume 2 – 14ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2021.

Belém, 18/03/2024